Tribunal: TJBA
Processo: 8058805-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058805-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO SANTA BARBARA DE ALMEIDA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL INFERIOR AO DEVIDO NOS PROVENTOS. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM BASE NA PARIDADE. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra alegada omissão da autoridade administrativa consistente na não implementação do percentual correto da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET em seus proventos de inatividade, sustentando que a vantagem vem sendo paga em percentual inferior ao devido, embora seus proventos sejam calculados com base em posto que comporta a incidência do percentual máximo da gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se policial militar inativo possui direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no mesmo percentual devido ao posto utilizado como base para o cálculo de seus proventos, diante do reconhecimento do caráter genérico da referida vantagem e da aplicação da regra de paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da impugnação à gratuidade da justiça quando o benefício não foi concedido e as custas processuais foram regularmente recolhidas pelo impetrante, circunstância que esvazia o objeto da insurgência estatal. 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois os contracheques juntados aos autos demonstram que a CET vem sendo paga em percentual inferior ao alegadamente devido, evidenciando a subsistência da controvérsia. 5. O mandado de segurança é via adequada quando se pretende corrigir ato administrativo de efeitos continuados, consistente na fixação indevida do percentual de gratificação que repercute mensalmente nos proventos do servidor. 6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET encontra previsão na Lei Estadual nº 6.932/1996, estendida aos policiais militares pela Lei nº 7.023/1997 e incorporada ao Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), podendo alcançar o limite máximo de 125%. 7. A certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia comprova que a CET é percebida indistintamente por todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual ou processo administrativo específico, evidenciando o caráter genérico da vantagem. 8. Reconhecido o caráter geral da CET, impõe-se sua extensão aos servidores inativos e pensionistas com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, entendimento consolidado pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal. 9. A mera alegação de ausência de disponibilidade orçamentária pelo Poder Público, desacompanhada de prova concreta, não é apta a afastar o direito subjetivo do servidor à correta implementação da vantagem. 10. A implantação do percentual devido deve observar a compensação dos valores eventualmente pagos a título de CET em percentual inferior, a fim de evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico quando comprovada sua percepção indistinta por todos os policiais militares em atividade. Reconhecido o caráter geral da CET, a vantagem deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas com fundamento na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O policial militar inativo tem direito à implantação da CET no mesmo percentual devido ao posto utilizado como base para o cálculo de seus proventos, admitida a compensação de valores eventualmente pagos a menor. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; Decreto Estadual nº 5.601/1996; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.11.2023; TJBA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.07.2021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8058805-52.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante GERALDO SANTA BARBARA DE ALMEIDA e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.